Tribunal: TJDFT
Processo: 0747703-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747703-71.2024.8.07.0001 RECORRENTES: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: FRANCINALDO LOPES SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PANDEMIA DA COVID-19. IMPREVISIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. TEMA 996/STJ. JUROS DE OBRA. TERMO DE RESERVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pandemia de COVID-19, por si só, não pode ser alegada de forma meramente abstrata como salvo-conduto para descumprimento de prazo contratual. Competia às requeridas comprovarem as dificuldades advindas relativas ao momento pandêmico, todavia, não se desincumbiram de juntar provas concretas que corroborassem o nexo causal entre o impacto direto da pandemia com o atraso na entrega do imóvel prometido ao consumidor. 2. O termo de reserva de unidade habitacional tem natureza jurídica de contrato preliminar e equivale a contrato de promessa de compra e venda, vinculando a construtora/vendedora a transferir ao comprador o direito real de propriedade (arts 30 e 48 do Código de Defesa do Consumidor). 2.1. Previsto no Termo de Reserva o prazo para conclusão e entrega do imóvel prometido à venda, a inobservância do interstício estabelecido pela própria construtora, ainda que computado o prazo de tolerância ajustado, implica a qualificação de inadimplemento contratual. Precedentes. 3. O valor locatício do imóvel equivalente no mercado local é o parâmetro adotado pela jurisprudência para quantificar a indenização devida ao promitente comprador, já que reflete o benefício que teria usufruído caso a posse do imóvel tivesse sido disponibilizada no prazo devido. 4. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 360, inciso I, do Código Civil, afirmando não ter havido atraso na entrega do imóvel, ao argumento de que, no presente caso, não há prazo incerto, mas sim o reconhecimento de que o único prazo contratualmente válido e vinculante é aquele estabelecido no Contrato de Promessa de Compra e Venda, firmado em 24/5/23. Aduz que o chamado “Termo de Reserva” constitui apenas um instrumento preliminar, de natureza não obrigacional, utilizado para registrar a intenção inicial de aquisição do imóvel, sem força jurídica para definir obrigações definitivas entre as partes; b) artigo 393 do Código Civil, requerendo o afastamento da responsabilidade pela mora contratual, sob o fundamento de que ocorreu caso fortuito em razão da Pandemia de COVID-19, a qual afetou drasticamente toda a cadeia de construção civil com eventos que escaparam à esfera de controle e previsibilidade razoável. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJMG, a fim de demonstrá-lo. Pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 74642144). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 360, inciso I, e 393, ambos do Código Civil, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74642144. III - Ante o eposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020